Tribunal: TJMT
Processo: 1005290-06.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005290-06.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Causa, Cabimento]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASSIA MARIA PEREIRA - CPF: 056.540.448-26 (ADVOGADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A - CNPJ: 11.689.292/0001-38 (AGRAVANTE), FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), USINA JACIRA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 03.464.104/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRA MARTINS DA SILVA - CPF: 642.999.451-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – VALOR DA CAUSA -
VALOR DO BEM OBJETO DA CONSTRIÇÃO
-

REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “(...)

O valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem penhorado
, não podendo exceder o valor do débito. 2. Estando o acórdão recorrido em perfeita harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide a Súmula 83 desta Corte. 3. Agravo regimental não provido. STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 457315 ES 2013/0421547-5 (STJ) Data de publicação: 06/05/2015.

2. Não comprovado os requisitos descritos nos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I do Código de Processo Civil/15, quais sejam, probabilidade do provimento do recurso, o risco do dano grave, de difícil ou impossível reparação, o indeferimento do recurso é medida que impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro no
3054-68.2017.811.0010
, opostos em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
que determinou a emenda da inicial, atribuindo à causa o valor do benefício econômico pretendido e recolhendo as respectivas custas, sob pena de indeferimento da inicial.

A agravante informa que
corre perante a 1
a
Vara da Comarca de Jaciara a Ação de Execução Fiscal n
o
577-10.2010.811.0010, cujas partes são o Estado de Mato Grosso e a Usina Jaciara S.A e Outros e, por dependência, tramitam os Embargos de Terceiro n
o
0003054-68.2017.81.0010, opostos pela ora Agravante, para assegurar os seus direitos, em razão do deferimento de penhoras nos autos da Execução Fiscal.

Aduz ser de conhecimento público que a Recorrente adquiriu a Unidade Produtiva Isolda – UPI, formada com os ativos (patrimônio) da Usina Pantanal de Açúcar e Álcool Ltda. e da Usina Jaciara S/A, conforme a deliberação da Assembleia Geral de Credores, instaurada nos autos da Ação de Recuperação Judicial n
o
1578-34.2013.809.0010.

Assevera que, dentre os direitos estabelecidos na aquisição da UPI, a Agravante obteve a garantia inscrita na matrícula dos imóveis, o arrendamento das terras por 20 anos, renováveis por mais 20 anos, devidamente consignado no Edital de Realização de Ativos e de Convocação de Assembleia.

Discorre que, sobre a área arrematada e objeto de penhora nos autos da execução, existem benfeitorias que devem ser destacadas da nua-propriedade, como as plantações e respectivos frutos, provenientes do cultivo de cana de açúcar, pois integram o objeto da arrematação e do arrendamento e, portanto, não podem ser penhorados.

Esclarece que, aos executados (Usina Jaciara e Outros), pertencem apenas a nua-propriedade, não fazendo jus às benfeitorias existentes.

Pontua que, diante da arrematação, ocorrida em 26/03/2014, vem exercendo o plantio e a produção de cana-de-açúcar.

Ressalta que não existe contrato de arrendamento, mas a Agravante detém os direitos sobre o arrendamento das referidas terras e, por isso, atribuiu à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), porque inexiste benefício econômico imediato ou mensurável, pois com a oposição dos Embargos busca tão somente a proteção a um direito adquirido, ainda não mensurável economicamente e de imediato.

Afiança que o Juiz singular determinou a emenda da inicial para corrigir o valor da causa, pois verificou que o valor que foi atribuído não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão.

Ao final, pugna
pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada, e no mérito,
pelo provimento do recurso.

A antecipação da tutela recursal pleiteada foi indeferida – id. 723802 -.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do Agravo de Instrumento – id. 906861 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida nos Embargos de Terceiros,
que determinou a emenda da inicial, atribuindo à causa o valor do benefício econômico pretendido e recolhendo as respectivas custas, sob pena de indeferimento da inicial.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que foram opostos os Embargos de Terceiro no 3054-68.2017.811.0010 por
PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
,
em

face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
objetivando
assegurar os seus direitos, em razão do deferimento de penhoras nos autos da Execução Fiscal.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se
à
determinação de readequação do valor da causa.

Na espécie,
alega, em síntese, a agravante que não é possível indicar o valor do proveito econômico uma vez que não possui contrato de arrendamento para utilizar o imóvel rural, ressaltando diversos problemas jurídicos que incidem sobre a questão (como: após a morte dos proprietários, não foi instaurado processo de inventário; a União alega ser proprietária das terras; há vultosas dívidas trabalhistas; etc.).

Em análise detida dos autos percebe-se que
o autor da ação de embargos de terceiro, ora agravante, possui condições para apontar antecipadamente o real valor da causa, esta consistente na importância pecuniária do bem levado a penhora ou dos efeitos patrimoniais decorrentes da penhora.

Desse mod
o, o valor da causa a ser indicado deve necessariamente, guardar relação com o valor do bem constrito
, não podendo ser meramente “simbólico”, em descompasso com o proveito econômico que se almeja alcançar.

Com efeito,
é firme o entendimento de que, nos embargos de terceiro, o valor da causa deve corresponder ao valor do bem constrito, restando limitado ao valor do débito exequendo, quando o mesmo for inferior.

Nesse sentido é o entendimento do
Egrégio STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO
. ARTS. 258 E 259 DO CPC.
VALOR DA CAUSA
.
VALOR DO BEM PENHORADO
DESDE QUE NÃO SUPERIOR AO VALOR DO DÉBITO. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1.
O valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem penhorado
, não podendo exceder o valor do débito. 2. Estando o acórdão recorrido em perfeita harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide a Súmula 83 desta Corte. 3. Agravo regimental não provido. STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 457315 ES 2013/0421547-5 (STJ) Data de publicação: 06/05/2015
(destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VALOR DA CAUSA. VALOR DO BEM OBJETO DA CONSTRIÇÃO. LIMITE. VALOR DO DÉBITO. PRECEDENTES. 1. Esta Corte Superior possui entendimento firmado no sentido de que
o valor da causa, nos embargos de terceiro, corresponderá ao valor do bem objeto da constrição limitado ao valor do débito.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1220317/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 16/10/2012) (destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. INICIAL QUE NÃO ATRIBUI NENHUM VALOR À CAUSA. (...)VALOR DA CAUSA QUE DEVERIA CORRESPONDER AO DO BEM LEVADO A CONSTRIÇÃO. 1. A jurisprudência é unânime em apregoar que, em ação de embargos de terceiro,
o valor da causa deve ser o do bem levado a constrição, não podendo exceder o valor da dívida.
(...) 4. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 957.760/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2012, DJe 02/05/2012)

Ademais, como bem consignado pelo nobre relator Des. Márcio Vidal, na análise da tutela recursal,
“não há qualquer menção sobre o valor da área em discussão, não sendo crível que, como afirmado, usufruir a terra desde 2014, realizando o plantio de cana-de-açúcar e não saber qual é o proveito econômico auferido, e atribuir à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

Partindo dessas premissas, ausente a probabilidade do provimento recursal, circunstância esta impõe a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020